Tribunal: STF
Processo: RE 1541219
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-04
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. EMPREGADO PÚBLICO. REGÊNCIA DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. INC. II DO § 1º DO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INAPLICABILIDADE. EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. APOSENTADORIA ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103/2019. TEMA 606 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base nas als. a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMPREGADO PÚBLICO. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. 75 ANOS. ART. 201, § 16, DA CF, INCLUÍDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. 1. Caso em que se discute a legalidade de ato praticado pela COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB no sentido de extinguir o contrato de trabalho firmado com o autor, em razão da aplicação do disposto no art. 201, § 16, da CF, com as alterações introduzidas pela Emenda Constitucional nº 103/2019, relativas à aposentadoria compulsória.



    2. Aduz o autor, ora apelante, em síntese: ‘a) ter sido empregado da CONAB, durante a vigência do contrato de trabalho teve a aposentadoria por tempo de contribuição concedida pelo INSS em 29/01/2018, um ano antes da entrada em vigor da EC 103/2019 (Reforma da Previdência); b) haver sido dispensado, arbitrariamente, no dia 12/11/2020, por ter a ré considerado que as alterações constitucionais advindas da EC 103/2019 são autoaplicáveis e de eficácia imediata, tendo sido editada pela ré a Resolução nº 21, de 26 de outubro de 2020, prevendo a extinção dos contratos de trabalho de empregados públicos; c) não haver sido assegurado o direito de defesa antes da extinção do seu contrato de trabalho; d) o ato de dispensa viola o disposto no art. 40, § 1º, II, CF/88, bem como a jurisprudência do STF e do TST no sentido de que a aposentadoria compulsória não se aplica aos empregados celetistas; e) afirmou que a norma constitucional que prevê a aposentadoria compulsória ao empregado público não pode ser aplicada a quem se aposentou antes da entrada em vigor da EC 103/2019; e) o rompimento do vínculo empregatício público não pode ser sustentado com base no § 14 do art. 37 da CF/88, pois a sua aposentadoria voluntária se deu antes da entrada em vigor da EC 103/2019, consoante expressamente ressalvado na norma contida no art. 6º da aludida EC; f) a LC nº 152/2015 não é aplicável às empresas públicas e a CF/88 não prevê a desoneração do pagamento das verbas rescisórias aos empregados públicos em caso de extinção do contrato em decorrência de aposentadoria, sendo ilegal o ato de dispensa e o não pagamento das verbas rescisórias, caso seja admitida a dispensa; g) considera que a rescisão contratual foi arbitrária, lesiva e inconstitucional, configurando verdadeira perseguição discriminatória aos idosos empregados pela ré, razão pela qual entende que faz jus à indenização por danos morais.’



    3. Como registrado na sentença, ‘O art. 1º da LC 152/2015 estabelece que sua disciplina sobre aposentadoria compulsória por idade, abarca todos os agentes públicos aos quais se aplica o inciso II do § 1º do art. 40 da CF, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, o que inclui os empregados públicos da Administração Indireta da União. Não há razão para afastar a aplicação da LC 152/2015 aos empregados públicos, quer seja por que esse diploma legal regulamentou a aposentadoria compulsória de todos os agentes públicos aos quais se aplica o inciso II do § 1º do art. 40 da CF, e, por remissão expressa no § 16 do art. 201 da CF, aos empregados públicos das empresas estatais; quer seja por que a LC adotou, dentre o limite mínimo e o máximo previsto no inciso II do §1º do art. 40 da CF, o limite máximo de idade possível para a aposentadoria compulsória, sendo mais vantajoso para os agentes públicos em geral, inclusive para os empregados públicos das empresas estatais. E ao presente caso não se aplica a norma contida o art. 6º da EC 103/2019, que excepciona a aplicação do disposto no § 14 do art. 37 da CF/88 como causa de rompimento do vínculo laboral, pois ali trata da aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, hipótese distinta da versada nesta demanda, que cuida de aposentadoria compulsória. (..) Não merece guarida, de igual modo, o pedido alternativo referente ao pagamento de verbas rescisórias, haja vista que a demissão do autor se deu não por ato voluntário da ré, mas por exigência constitucional, não se enquadrando na hipótese de demissão sem justa causa para fins de percepção de verbas rescisórias pelo trabalhador’.



    4. Inexistindo qualquer ilegalidade no agir da Administração, é de se manter incólume a sentença que desacolheu a pretensão autoral. 



    5. Apelação improvida. Honorários recursais arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor dos honorários advocatícios fixados na sentença (10% sobre o valor da causa, sendo este R$ 105.214,29). Suspensa a exigibilidade da referida condenação ante a gratuidade judiciária deferida ao requerente ” (fls. 10-11, e-doc. 43).



    2. O recorrente alega que o Tribunal de origem teria contrariado o § 14 do art. 37, o inc. II do § 1º do art. 40, o § 16 do art. 201 da Constituição da República e o art. 6º da Emenda Constitucional n. 103/2019.



    Afirma que “o ato da extinção do contrato de trabalho é ilegal porque a Lei Complementar nº 152/15 não é aplicável à empresa pública, e, é imoral na medida que viola o princípio da dignidade da pessoa humana (artigo 1º, III da CF), tendo em vista a irretroatividade das normas (EC nº 103/19) a situação jurídica já consolidada e impor tais arbitrariedades a idosos em meio a uma pandemia”, e que “todo o fundamento da CONAB para a extinção do contrato de trabalho da parte Recorrente é com base na EC nº 103/19 que alterou os arts. 37, § 14 e 201, § 16, da CF/88, SENDO QUE TODAS AS ALTERAÇÕES DISPOSTAS NA EMENDA CONSTITUCIONAL SOMENTE SE APLICAM A PARTIR DE 2019 EM DIANTE”. Pondera ter sido “aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, por meio do Instituto Nacional do Seguro Social, em 29/01/2018, ou seja, 1 (um) ano antes da entrada em vigor da reforma da previdência (EC 103/2019)” (fls. 5 e 7, e-doc. 45).



    Assevera que “o Supremo Tribunal Federal, já se pronunciou a respeito e no julgamento do Agravo Regimental (ARE: 1049570 MG) de Relatoria do Exmo. Ministro Roberto Barroso, em recente julgamento ocorrido no dia 08/06/2020, reiterou a tese de que ao ‘empregado público celetista, não se aplica a regra constitucional da aposentadoria compulsória’” (fl. 9, e-doc. 45).



    Pontua que “a portaria que autorizou a demissão do Recorrente aduz que a norma constitucional de aplicabilidade imediata. Entretanto, tem-se um mandamento constitucional de eficácia contida, haja vista que esse comando deve ser estabelecido na forma da lei e a Lei Complementar nº 152/15 versa sobre SERVIDOR PÚBLICO DE CARGO EFETIVO. O Recorrente não é servidor público de cargo efetivo. Ele é empregado público celetista. Logo, o art. 40, § 1º, II da CF/88 não se aplica a ela, como fora exaustivamente demonstrado” (fl. 11, e-doc. 45).



    Assinala que “o art. 37, § 14 da CF/88 está umbilicalmente ligado ao art. 40, § 1º, II, da CF/88, que, segundo o STF, NÃO SE APLICA AOS EMPREGADOS PÚBLICOS CELETISTAS. Já o art. 201, § 16 da CF/88 incluso pela EC nº 103/19, a despeito do entendimento esposado, NÃO SE APLICA AO RECORRENTE, porque o seu art. 6º não permite que a norma seja retroativa (ex nunc)” (fl. 12, e-doc. 45).



    Pede “o provimento do recurso extraordinário no sentido de modificar o r. acórdão proferido pelo Colendo TRF da 5ª Região, para que seja determinada a reintegração do recorrente (com o restabelecimento do plano de saúde e pagamento dos salários vencidos e vincendos até a efetivação da medida), ou, alternativamente, que lhe sejam pagas as verbas rescisórias nos termos da peça de ingresso” (fls. 14-15, e-doc. 45).



    3. Em contrarrazões, a recorrida defende a manutenção do acórdão recorrido e afirma que, “considerando que, nos termos da Emenda Constitucional 103/2019, a aposentadoria compulsória prevista no § 1º, II, do Art. 40 da Constituição Federal, passou a alcançar o empregado público, consequentemente também a ele se aplica o disposto na Lei Complementar 152/2015, que em seu Art. 2º fixou em 75 (setenta e cinco) anos a idade para a aposentadoria compulsória, apesar do inconformismo da parte autora/recorrente” (fl. 5, e-doc. 47).



    Argumenta que, “ainda que a norma constitucional utilize a expressão ‘na forma estabelecida em lei’, a doutrina entende que as normas de eficácia limitada possuem alguma autoexecução, o que também coaduna com a inserção do art. 201 § 16 CF, tendo em vista a necessidade de uniformizar uma discussão que estava sendo travada na jurisprudência quanto à incidência do art. 40 § 1º II, CF, para os empregados públicos” (fl. 5, e-doc. 47).



    Sustenta que “a aposentadoria compulsória por idade é automática e se perfaz, normalmente, quando o servidor atinge a idade determinada pela Constituição Federal. O ato administrativo que dá forma a este fato jurídico não tem natureza constitutiva, mas meramente declaratória. Isso porque, ao fixar aquela idade, o mandamento constitucional instituiu, como suporte fático do benefício, uma presunção absoluta (iures et de iure) de incapacidade do agente público para o desempenho adequado das tarefas de interesse público subjacentes aos cargos, empregos e funções públicas, presunção essa que não cede à prova em contrário. Dessa forma, tem-se, de forma remansosa, especialmente a partir da Emenda Constitucional n. 103/2019 – que expressamente prevê a aposentadoria compulsória aos empregados públicos – que todos estão sujeitos ao mandamento constitucional insculpido no art. 40, § 1º, II, da CF, exatamente como devidamente pontuado pelo juízo de piso e ratificado pelo E. TRF5” (fl. 7, e-doc. 47).



    Pede o desprovimento do recurso extraordinário com a consequente manutenção do acórdão recorrido.



    4. Determinada vista dos autos à Procuradoria-Geral da República, a Subprocuradora-Geral Elizeta Maria de Paiva Ramos opinou pelo provimento do recurso, conforme a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. EMPREGADO PÚBLICO CELETISTA. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA POR IDADE. ARTIGO 40, § 1º, II, DA CF. INAPLICABILIDADE AOS SERVIDORES DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. AGENTE APOSENTADO EXPONTANEAMENTE PELO RGPS ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA EC Nº 103/2019. TEMA RG Nº 606. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (e-doc. 55).  



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    6. As discussões postas nos presentes autos eletrônicos referem-se à possibilidade de sujeição do empregado público à norma constitucional que prevê a aposentadoria compulsória aos 75 anos de idade (inc. II do § 1º do art. 40 da Constituição da República) e à ilegalidade da extinção do contrato de trabalho do recorrente com a recorrida, por ter se dado em explícita afronta ao disposto no art. 6º da Emenda Constitucional n. 103/2019.



    7. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.602, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, este Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que “O artigo 40, § 1º, inciso II, da Constituição do Brasil, na redação que lhe foi conferida pela EC 20/98, está restrito aos cargos efetivos da União, dos Estados-membros, do Distrito Federal e dos Municípios – incluídas as autarquias e fundações”. Confira-se a ementa do julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROVIMENTO N. 055/2001 DO CORREGEDOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. NOTÁRIOS E REGISTRADORES. REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. INAPLICABILIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/98. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EM CARÁTER PRIVADO POR DELEGAÇÃO DO PODER PÚBLICO. INAPLICABILIDADE DA APOSENTADORIA COMPULSÓRIA AOS SETENTA ANOS. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. O artigo 40, § 1º, inciso II, da Constituição do Brasil, na redação que lhe foi conferida pela EC 20/98, está restrito aos cargos efetivos da União, dos Estados-membros, do Distrito Federal e dos Municípios – incluídas as autarquias e fundações. 2. Os serviços de registros públicos, cartorários e notariais são exercidos em caráter privado por delegação do Poder Público – serviço público não privativo. 3. Os notários e os registradores exercem atividade estatal, entretanto não são titulares de cargo público efetivo, tampouco ocupam cargo público. Não são servidores públicos, não lhes alcançando a compulsoriedade imposta pelo mencionado artigo 40 da CB/88 – aposentadoria compulsória aos setenta anos de idade. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI n. 2.602, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Redator para o acórdão o Ministro Eros Grau, Plenário, DJe 31.6.2006). 



    No mesmo sentido os seguintes julgados de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal:



    “ DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMPREGADO PÚBLICO CELETISTA. AUTARQUIA MUNICIPAL. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. ART. 40, § 1º, II, DA CF. INAPLICABILIDADE AOS SERVIDORES DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, no caso de empregado público celetista, não se aplica a regra constitucional da aposentadoria compulsória, a qual se destina a servidores públicos titulares de cargos efetivos em sentido estrito. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.049.570-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.6.2020).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – EMPREGADO PÚBLICO – APOSENTADORIA COMPULSÓRIA – PRECEDENTE – PLENÁRIO. Submetem-se à aposentadoria pelo implemento de idade apenas servidores públicos titulares de cargo efetivo, excluídos os empregados públicos regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, cujo vínculo com a Administração é de índole contratual. Precedente: recurso extraordinário nº 786.540, de relatoria do ministro Dias Toffoli, Pleno, julgado sob a óptica da repercussão geral, acórdão publicado no Diário da Justiça de 15 de dezembro de 2017. AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória” (ARE n. 1.113.285-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 18.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2019. EMPREGADO PÚBLICO CELETISTA. AUTARQUIA MUNICIPAL. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. ART. 40, § 1º, II, DA CF. INAPLICABILIDADE AOS SERVIDORES DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. ADI 2.602. PRECEDENTES. 1. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em divergência com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que, à luz do art. 40, § 1º, II da Constituição Federal, no caso de empregado público celetista, não se aplica a regra constitucional da aposentadoria compulsória, a qual se destina aos titulares de cargo efetivo, orientação extraída do julgamento da ADI 2.602, redator para o acórdão Min. Eros Grau, pelo Plenário desta Suprema Corte e de outros precedentes sobre o tema. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem” (ARE n. 1.091.313-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.10.2019).



    Ao concluir que “O art. 1º da LC 152/2015 estabelece que sua disciplina sobre aposentadoria compulsória por idade, abarca todos os agentes públicos aos quais se aplica o inciso II do § 1º do art. 40 da CF, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, o que inclui os empregados públicos da Administração Indireta da União” (fl. 9, e-doc. 43), o Tribunal de origem se afasta da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto à inaplicabilidade da aposentadoria compulsória prevista no inc. II do § 1º do art. 40 da Constituição da República aos empregados públicos.



    8. Também não pode subsistir o entendimento do acórdão recorrido expresso no sentido de que “ao presente caso não se aplica a norma contida no art. 6º da EC 103/2019, que excepciona a aplicação do disposto no § 14 do art. 37 da CF/88 como causa de rompimento do vínculo laboral, pois ali trata da aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, hipótese distinta da versada nesta demanda, que cuida de aposentadoria compulsória” (fl. 9, e-doc. 43).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 655.283, precedente do Tema 606 da repercussão geral, este Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:



    “A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º” (Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 2.12.2021).



    Consta do acórdão recorrido que o recorrente se aposentou, por tempo de contribuição, em 29.1.2018 (fl. 8, e-doc. 43), antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 103, ocorrida em 12.11.2019. Assim, deve ser acolhida a pretensão do recorrente de reintegração ao emprego público do qual foi demitido. 



    O mesmo entendimento foi expresso pela Subprocuradora-Geral da República em seu parecer, do qual se extraem os seguintes excertos:



    “(...) a aposentadoria compulsória, prevista no artigo 40, § 1º, inciso II, da Constituição Federal, aplica-se, em regra, aos servidores públicos estatutários, não se estendendo aos empregados públicos regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. Essa distinção é fundamental para a compreensão do regime jurídico que rege cada categoria de trabalhador.



    Os empregados públicos celetistas são aqueles que, embora vinculados a entidades da administração pública, estão sujeitos ao regime da CLT. A Constituição Federal, em seu artigo 39, § 1º, estabelece que os servidores públicos ocupantes de cargos efetivos são regidos por estatutos próprios, enquanto os empregados públicos celetistas seguem as disposições da CLT. Assim, a aposentadoria compulsória, que se aplica aos servidores estatutários, não se estende automaticamente aos empregados públicos celetistas como uma modalidade de desligamento.



    A propósito, a Lei Complementar nº 152/2015, que dispõe sobre a aposentadoria forçada por idade dos servidores públicos, reforça a ideia de que a compulsoriedade é uma prerrogativa dos servidores estatutários.



    Aliás, segundo a doutrina de José dos Santos Carvalho Filho, ‘a aposentadoria compulsória é uma prerrogativa do regime estatutário, que visa garantir a eficiência do serviço público’. Assim, a aplicação dessa norma aos celetistas violaria os princípios da legalidade e da segurança jurídica, uma vez que a CLT não contempla tal dispositivo. (...)



    Destarte, é imprescindível que as entidades públicas que empregam trabalhadores sob o regime celetista observem essa diretriz, evitando a aplicação indevida de normas que não lhes são pertinentes. 



    Por outro lado, verifica-se que, realmente, a aposentadoria voluntária do recorrente, contratado com vínculo celetista, foi concedida pelo INSS por meio do RGPS em 29.1.2018, antes, portanto, da promulgação da EC nº 103/2019. (...)



    Sendo assim, uma vez que a aposentadoria de JOSÉ SEVERINO DA CUNHA foi concedida pelo Regime Geral de Previdência Social – RGPS antes da entrada em vigor da EC nº 103/19, mostra-se admissível a sua permanência no cargo, nos exatos termos do seu artigo 6º, o qual descreve que ‘o disposto no § 14 do art. 37 da Constituição Federal não se aplica a aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional’ (g.n.)” (fls. 9-13, e-doc. 55).



    9. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e determino o retorno dos autos eletrônicos ao Tribunal de origem para decidir como de direito, considerando-se, inclusive, o quadro fático-funcional atual, que há de ter sido alterado pela passagem do tempo desde a aposentadoria. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora